Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: insuficiência dos documentos colacionados à robusta demonstração do enquadramento profissional do embargante. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, uma vez que, ao contrário do que restou manifestado, o contracheque contido no ID 21054885 demonstra que o Recorrente ocupa o cargo de “Técnico em Saúde”, ante a informação de padrão contida no aludido documento, “TS21” (informação que não teria sido impugnada pelo DISTRITO FEDERAL). Requer o provimento dos embargos declaratórios para aclaramento do v. acordão no sentido de ser observada em plenitude os documentos carreados, em especial o contracheque contido no ID 21054885, corroborando com a falta de impugnação do Recorrido, tornando incontroverso que o Recorrente faz parte da carreira de Assistência Pública em Saúde, no Cargo de Técnico em Saúde, na especialidade/função de Técnico Administrativo.

II. Não constatado o alegado vício no acórdão, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: insuficiência dos documentos colacionados à robusta demonstração do enquadramento profissional do embargante, sendo que as alegações ora formuladas em aclaratórios poderão ser arguidas no juízo de origem (inexistência de prejuízo), mediante o estabelecimento do contraditório, inclusive a viabilizar o esclarecimento acerca dos relevantes aspectos à análise meritória, conforme consignado no voto condutor do acórdão originário.

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

V. Improvidos os embargos declaratórios